Tribunal: CARF
Processo: 11070.720037/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.720037/2011-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.989 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
RUI ALCIDIO HAAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na
proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos. (Lei n° 8.023/90, arts. 13 e 21 c/c IN SRF 138/90-item-1-
8).
ESPONTANEIDADE. VINTE DIAS. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
DECLARADOS.
A espontaneidade do contribuinte fica assegurada até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do Termo de Intimação Fiscal
exclusivamente em relação aos tributos e contribuições já declarados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Iniciado o procedimento administrativo em desfavor do contribuinte, não mais
espontânea será a denúncia eventualmente ofertada, resultando para o infrator
as sanções decorrentes do descumprimento de sua obrigação. A declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício (Súmula 33 CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720037/2011-10
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em
que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora, conforme descrito no
acórdão da DRJ:
- omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, no valor de R$
57.555,63.
No curso da ação fiscal constatou-se que o contribuinte formulou Livro Caixa
considerando uma parceria que o mesmo teria com sua esposa (Sra. Rosana Haas) e o seu filho
(Sr. Tiago Haas), sendo que a parceria com a esposa foi devidamente comprovada por meio das
Notas de Produtor Rural, ao passo que a parceria com o filho foi alegada apenas com base na
existência de um contrato verbal, modelo que não encontra amparo legal.
Evidenciado que a escrituração no Livro Caixa dividia as receitas e despesas em 3
(três), para a correta apuração do resultado atingido no período, deve-se multiplicar o resultado
apresentado no Livro caixa por 3 (três), que seriam os parceiros teóricos, e dividi-lo por 2 (dois),
que são os parceiros reais e comprovados na documentação.
Quando do início do Procedimento Fiscal em 22/09/2010, o contribuinte estava
omisso quanto à entrega das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda relativo aos
anos-calendário 2007 e 2008, tendo-as apresentado e pago os valores apurados a título de
Imposto de Renda em 05/10/2010, mas que tal valor não foi considerado no lançamento, uma
vez que as declarações foram entregues e o imposto pago já sob procedimento fiscal iniciado,
tendo ocorrido, portanto, perda da espontaneidade.
Para a apuração do resultado tributável, aplicou-se a metodologia prevista no art.
71 do Decreto no 3.000/99 (20% da receita bruta), que traz uma tributação mais benéfica ao
contribuinte.
Ainda do acórdão da DRJ São Paulo I/SP (fl. 179 e segs.), o contribuinte
apresentou impugnação onde alegou, em síntese:

2.1. Insurge-se contra a não aceitação, por parte da fiscalização, da existência de
parceria rural entre o ora impugnante e seu filho Tiago, pela não existência de contrato
de parceria formal e por não constar o nome do filho no bloco de notas de produtor.
Alega que o contrato verbal pode ser provado por todos os meios em direito
admitidos, como testemunhas, confissão, etc., e que é utilizado quando se trata de uma
simples combinação entre as partes, especialmente quando se trata de parceria entre
pai e filho.
A prova escolhida pelo contribuinte foi a Declaração de testemunhas, de que se
trata de parceria agrícola entre o grupo familiar, a qual foi concretizada com a
Declaração de IR individual por cada um dos parceiros, como reconhecido no relatório
da Ação Fiscal.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

Afirma que o Decreto no 59.566/66, nos seus artigos 54 e 59, assim condiciona
a validade do contrato verbal de arrendamento, que deve ser aplicado analogicamente
para os caso de contrato de parceria.
Também o fato de o filho não possuir CTPS reforça o fato de que o mesmo faz
parte da parceria, eis que não possui outro emprego registrado.
2.2. Invoca, também, a aplicação do Estatuto da Terra, Lei no 4.504/64, que em
seu artigo 92, §§ 1o e 8o, versa sobre os contratos de parceria, admitindo a
comprovação destes através de prova testemunhal, que se aplica para os caso de
contrato verbal, sendo que no artigo 96 da referida lei conceitua-se a parceria agrícola,
a qual postula na presente impugnação.
Traz à colação jurisprudências de tribunais pátrios, no sentido de reconhecer a
validade do contrato verbal de parceria agrícola, bem como alega que, como a parceria
se deu entre familiares, a legislação previdenciária reconhece a participação do
cônjuge ou companheira e dos filhos maiores de 16 anos como participantes ativos nas
atividades rurais da família, de acordo com o artigo 11, inciso VII, alínea “c”, § 6o, da
Lei no 8.212/91, sendo que o artigo 12, inciso VII, alínea “c”, § 7o, da mesma lei,
disciplina acerca dos segurados especiais que convivem em regime de economia
familiar, que se pretende demonstrar no presente caso de parceria.
Resumindo, alega que comprovou através de Declarações dos vizinhos, que o
filho Tiago foi seu parceiro rural, tendo a parceria sido pactuada através de contrato
verbal, que deve ser reconhecido pelo órgão, eis que é prática comum na região,
principalmente em se tratando de economia familiar, onde não existe a preocupação de
formalizar em cartório os negócios havidos em família, de modo que deve se aceito
pelo órgão que parte do resultado da atividade rural seja tributado em nome do filho, e
a receita bruta do ano exercício 2008, ano-calendário 2007 seja rateada entre os 3
componentes da Parceria existente de fato.
2.3. Reforçando a característica da existência da parceria entre os três membros
já citados, cada um deles promoveu a regularização da situação tomando por base o
faturamento total e optaram por formalizar a denúncia espontânea, realizando a
Declaração de Ajuste Anual, modelo simplificado para o ano-calendário 2007 e
modelo completo para o anocalendário 2008, tendo o impugnante pago o imposto de
R$ 3.850,73, mais juros e multa moratório, sendo que os demais parcelaram o crédito
devido.
Desse modo, como a parceria restou comprovada, não há imposto devido,
devendo ser arquivado o procedimento fiscal, eis que nada é devido ao Fisco.
2.4. A fiscalização não considerou no lançamento o valor já pago sob o
fundamento de que o pagamento foi efetuado sob procedimento fiscal, com perda da
espontaneidade, mas, todavia, o artigo 909 do RIR/99 autoriza o pagamento do
imposto já declarado, após a data de recebimento do termo de início de fiscalização,
sem perder a característica de procedimento espontâneo.
O fato de o contribuinte ter efetuado o pagamento do imposto após o início da
fiscalização não pode dar causa a ensejar a perda de espontaneidade e, tendo realizado
o pagamento, este deve ser considerado.
Aduz que toda a legislação aplicável aponta no sentido de que se o infrator
procura espontaneamente o Fisco para regularizar a sua situação, não fica sujeito a
penalidade alguma, devendo ser considerada a denúncia espontânea havida no
presente caso, eis que o contribuinte promoveu a Declaração de Ajuste Anual
Simplificada, além de haver recolhido o valor do imposto, com multa e juros.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

2.5. Insurge-se, ainda, contra a abusividade da multa aplicada, alegando que
deveria ter sido aplicada de forma gradativa, conforme o art. 84 da Lei no 8.981/95, e
também a Lei no 9.258/97, que disciplina acerca da aplicabilidade do princípio da
benignidade, de forma a aplicar a penalidade menos gravosa ao contribuinte.
2.6. Alternativamente, caso não seja aceita a divisão do total apurado pelos 3
componentes da parceria, bem como não seja acolhida a denúncia espontânea, afirma
que o imposto recolhido deve ser abatido antes da aplicação da multa, e sobre o
montante recolhido somente deve ser aplicada a multa com redução de 50%, dos 75%,
ou seja, 37,5%.
Quanto ao valor da multa que já foi recolhido, no valor de R$ 770,14, o mesmo
deve ser abatido da multa de 37,5% a incidir sobre o novo valor a ser apurado.
Alega que se o Fisco oferece o abatimento da multa sobre o valor apurado,
então o valor já recolhido igualmente deve ser abatido, eis que foi uma antecipação,
não havendo o vencimento da intimação em epígrafe, e cita os arts. 109, 113 e 116 do
RIR/99, sobre a possibilidade de compensação do imposto, concluindo que deve ser
abatido o valor integral de R$ 5.640,54 já recolhido.
2.7. Cita a Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal acerca das
inexigibilidade de depósito recursal
2.8. Requer, finalmente:
- seja reconhecida a existência da parceria entre Rui Alcídio Haas, Rosana Haas
e Tiago Alex Haas, conforme as razões expostas, bem como pela documentação já
apresentada durante o procedimento fiscal e os novos documentos que em anexo junta
e, em sendo aceito a parceria havida entre o grupo familiar, na forma de contrato
verbal, seja redistribuído o rendimento entre os três, os quais já providenciaram o
recolhimento do imposto devido, perdendo dessa forma o objeto a presente
Notificação, haja a vista a denúncia espontânea promovida pelo contribuinte;
- alternativamente, caso não seja reconhecida a parceria existente entre o grupo
familiar, e não seja arquivado o procedimento fiscal, seja reduzida a multa ao patamar
de 20%, conforme disciplina a Lei no 8.981/95, art. 84;
- caso não seja reduzida para 20%, seja concedida a redução da multa pelo já
recolhido pelo contribuinte, pois o mesmo valor se caracteriza como pagamento antes
da notificação conforme já demonstrado.

Transcrito do voto do acórdão no 16-77.537 da 2a turma da DRJ/SP1, na íntegra :
“Do contrato de parceria
4. Alega o impugnante que restou comprovada a existência de parceria rural
entre ele e seu filho Tiago, com base em contrato verbal e de declarações testemunhais
apresentadas, arrimando-se no que dispõe o Estatuto da Terra e da legislação
previdenciária citada, bem como em manifestações jurisprudenciais que aponta.
Para melhor decidimos transcrevamos a legislação atinente à questão em lide,
Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990:
Art. 13 - Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta Lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.
Art. 21 O Poder Executivo expedirá os atos que se fizerem necessários à execução do
disposto nesta Lei (g.n.)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

Com, base no artigo 21 supra mencionado o Secretário da Receita Federal expediu-a IN
SRF 138/90- que em seu item-18-prescrevia:
18. O arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural
deverão apurar o resultado, separadamente, na proporção dos rendimentos- e- despesas
que couber a cada um, devendo essas condições serem comprovadas mediante contrato
escrito registrado em cartório de títulos e documentos. (grifamos).
Também a IN SRF no 83, de 1/10/2001 dispunha:
Dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade rural das pessoas físicas.
Art. 14. Os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de união estável, e os
parceiros, na exploração da atividade rural, devem apurar o resultado, separadamente,
na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um, devendo essa
condição ser comprovada documentalmente.
Os atos normativos são normas complementares das leis conforme artigo 100 da
Lei n° 5.172/66 (CTN), devendo portanto serem obedecidos, e além disso, a Lei n°
6.015/73 em seu artigo 127, inciso V, explicitamente dispõe quanto à necessidade da
transcrição dos contratos de parceria rural no Registro de Títulos e Documentos.
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
(Renumerado do art. 128 pela Lei no 6.216, de 1975).
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
II – do penhor comum sobre coisas móveis;
III – da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou
municipal, ou de Bolsa ao portador;
IV – do contrato de penhor de animais, não compreendido nas disposições do art. 10 da
Lei no 492, de 30-8-1934;
V – do contrato de parceria agrícola ou pecuária;
A comprovação de parceria e condomínio rural por meio de contrato também
vem sendo exigida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
exemplos a seguir:
“PARCERIA RURAL - COMPROVAÇÃO - A parceria rural deverá ser provada
mediante contrato escrito registrado em cartório de títulos e documentos. 1o Conselho
de Contribuintes / 6a. Câmara / Acórdão 106-11.942 em 23.05.2001. Publicado no
D.O.U em: 20.07.2001.
ATIVIDADE RURAL - PARCERIA - O resultado da atividade rural, somente pode ser
apurado separadamente na proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada
parceiro, quando a essa condição for comprovada mediante contrato escrito registrado
em cartório e títulos e documentos. (Lei no 8.023/90 arts. 13 e 21 c/c IN DPRF 138/90
item 18). 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão 102-42.605 em
07.01.1998. Publicado no DOU em: 29.06.1998.”
A questão de maior importância e relevância nos autos é que não ficou
comprovada, nem durante a fase de fiscalização, nem nesta fase impugnatória, a
existência de parceria documentalmente, sendo que uma simples manifestação do
interessado e de seus vizinhos que exploravam propriedades agrícolas contíguas (fls.
145/146), não basta para configurar a existência da parceria na produção rural. A
legislação exige mais do que isto:
requer a comprovação documental da situação.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos
particulares não podem ser opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que tem seus
próprios mecanismos e poderes.
No âmbito tributário nenhum óbice há de que o legislador somente reconheça o
condomínio rural quando provado documentalmente, como é o estabelecido pelo
artigo 13 da Lei no 8.023, de 1990, acima transcrito.
Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo 219 do Código Civil
(Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos signatários
dos documentos:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”

Essa presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito
ativo da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os signatários e, como já dito, pode
estabelecer de forma diferente, como é o caso, os elementos necessários à
comprovação.
De fato, a legislação tributária determina que o contrato de parceria, para ter
validade perante o fisco, deve ser comprovado documentalmente (contrato escrito).
O contrato escrito e registrado em cartório além de legal é necessário, pois caso
contrário como estabelecer a quota de cada parceiro, 50% para cada um, ou 30% para
um e 70% para outro? Isso somente seria possível através de um contrato prévio, isto é
antes de iniciada a atividade.
Cabe ainda ressaltar que caso o contrato não fosse exigido, por hipótese, uma
pessoa com outros rendimentos já tributados por exemplo à alíquota de 25%, que fosse
parceira e outra com rendimentos tributados mediante a alíquota de 15% poderiam
ajustar no momento de fechassem suas declarações de rendimentos uma parceria que
carreasse a maior parte do rendimento para aquela sujeita à menor alíquota, mesmo
que na realidade cada participação fosse de 50%. Não tendo contrato escrito como
poderia a autoridade administrativa provar o conluio?
Assim, não estando presentes os requisitos exigidos, como acima apontado, não
há como acolher os efeitos tributários pretendidos pelo impugnante no caso em
questão, devendo ser mantido o lançamento efetuado.
Da denúncia espontânea
5. O impugnante alegar ter se utilizado da faculdade prevista no art. 47 da Lei
n° 9.430/96 (cf. art. 909 do RIR/99), que permite à pessoa física o pagamento, até o
vigésimo dia subseqüente à data da ciência do termo de inicio de fiscalização, das
diferenças devidas, e assim, recolheu juros e multa conforme DARF de fls. 147.
O art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 70, II da Lei n°
9.532, de 1997, assim dispõe:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de inicio de fiscalização, os tributos e contribuições ja declarados de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

Observa-se, então, que o art. 47 da Lei no 9.430/1996 estendeu os efeitos da
espontaneidade aos primeiros vinte dias do curso da ação fiscal, permitindo o
pagamento dos tributos já lançados ou declarados sem o acréscimo da multa de ofício,
na tentativa de abrandar o rigor do parágrafo único do artigo 138 do CTN, sendo que o
preceptivo legal acima é cristalino em afirmar que a espontaneidade do contribuinte
fica assegurada até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do Termo de
Intimação Fiscal exclusivamente em relação aos tributos e contribuições já declarados.
Ora a premissa principal que a recorrente tem que atender para se enquadrar
nesse beneficio é pagar tributo já declarado em DIRPF, ou por outras palavras, pagar
aquilo que declarou explicitamente em instrumento que não é confissão de divida.
O imposto tem que estar efetiva e expressamente declarado. Não é porque o
fiscal a partir de dados da declaração deduz que o imposto foi pago a menor que se
pode dizer que o imposto já estava declarado.
Constata-se que o contribuinte apresentou a DIRPF e pagou o IR
correspondente após o início do procedimento fiscal em 05/11/2010, ou seja,
decorridos bem mais do que vinte dias da data do recebimento do termo de início, que
se deu em 20/09/2010.
Portanto, sob a ótica do art. 47 da Lei no 9.430/1996, não há espontaneidade no
pagamento do tributo, primeiro, porque o tributo não estava lançado ou declarado
(observando-se ainda que a entrega de declaração omissa, ou seja, lançamento por
parte do contribuinte, estava proibida quando do recolhimento de valores), segundo,
que o pagamento foi efetuado após o transcurso dos vinte dias previsto na lei.
Note-se que o afastamento da espontaneidade do contribuinte se dá com a
ciência do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, e não com o lançamento do imposto.
Da mesma forma, não se vislumbra no caso em comento que o contribuinte
possa se beneficiar da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, abaixo
transcrito uma vez que o seu parágrafo único deixa bastante claro que não considera
espontânea a denúncia apresentada após inicio de procedimento de oficio, como foi o
caso:
"Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a
infra cão. "

A denúncia espontânea constitui-se em instrumento de exclusão da
responsabilidade em função do cometimento de alguma espécie de ilícito tributário
administrativo, inserido no campo do Direito Tributário Penal, devendo o denunciante,
para cumprir o prescrito na norma, noticiar à Administração Fazendária sobre a
infração ocorrida, comprovando, se for o caso, o pagamento do débito tributário ou o
depósito da importância arbitrada, desde que não haja nenhum procedimento
administrativo ou medida fiscalizatória já iniciada e relacionada ao ilícito confessado.
Assim, à vista do artigo 138 e seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, pode-se destacar os pressupostos de admissibilidade para a denúncia
espontânea:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

a) tempestividade da denúncia: iniciado o procedimento administrativo em
desfavor do contribuinte, não mais espontânea será a denúncia eventualmente
ofertada, resultando para o infrator as sanções decorrentes do descumprimento de sua
obrigação.
Relativamente a matéria do procedimento fiscal iniciado, deverá ser exigida a
especificidade do procedimento administrativo ou da medida de fiscalização, com seu
direto relacionamento à infração fiscal, para que não se possibilite ao contribuinte o
gozo do benefício constante do art. 138 do Código Tributário.
Apenas assim é que poderá o fisco tolher o direito subjetivo do contribuinte
autodenunciante de ver excluída sua responsabilidade tributária pela prática de ilícito
tributário administrativo.
b) pagamento do tributo devido ou do depósito da importância arbitrada:
apenas com a satisfação integral, a tempo e modo dispostos normativamente,
poderá a denúncia almejar os fins previstos no art. 138 do CTN;
Dessa forma, comporta a análise do caso concreto, à vista dos pressupostos de
admissibilidade acima destacados, a fim de se apurar a ocorrência ou não da denúncia
espontânea por parte do contribuinte em causa.
No que tange à “Tempestividade da Denúncia”, primeiro pressuposto da
Denúncia Espontânea, necessário verificar quando iniciou o procedimento fiscal e
qual a matéria a ele relativa, para, tomando como partida deste marco, verificar se
ocorreu a autodenúncia.
Nesse propósito, verifica-se que o procedimento fiscal teve início com o
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – FISCALIZAÇÃO No 10.1.08.00-
2010-00272- 0, para o contribuinte em epígrafe, matéria Imposto de Renda Pessoa
Física e período de 01/2007 a 12/2008, mediante lavratura do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, fls. 03/04, tendo o contribuinte tomado ciência dos mesmos
pessoalmente em 22/09/2010.
Da análise dos fatos e dos documentos acima mencionados, extraem-se os
seguintes dados:
Da análise dos fatos e dos documentos acima mencionados, extraem-se os
seguintes dados:
- o início do procedimento fiscal no contribuinte RUI ALCÍDIO HAAS, CPF
454.684.860-91, ocorreu em 22/09/2010 (fls. 04).
- a matéria do procedimento fiscal iniciado em 22/09/2010 refere-se ao Imposto
de Renda Pessoa Física, período de janeiro do ano-calendário de 2007 a dezembro do
ano-calendário de 2008.
- ainda, foram solicitados ao contribuinte, especificamente, por meio de
Intimações, o Livro-Caixa da atividade Rural, com os devidos os referentes aos
períodos sob fiscalização, os blocos de notas fiscais de produtor rural e contratos de
compra e venda de produtos rurais, bem como as DIRPF entregues.
- que as Declarações de Imposto de Renda, anos-calendário 2007 e 2008, que
estavam omissas, foram entregues em data de 05/11/2010, e o imposto a pagar
apurado através das mesmas foi recolhido na mesma data (fls. 26/27).
Assim, tem-se que, a ciência por parte do contribuinte do Termo de Início de
Fiscalização afastou a espontaneidade do mesmo, relativamente às operações do
Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2008 e 2009, anos-calendário 2007 e
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

2008, nos termos dos arts. 138 e 196 do CTN e art. 7o, inciso I, do Processo
Administrativo Fiscal (Decreto 70235/1972).
Conclui-se, assim, que em 05/11/2010, quando enviadas, via internet, as DIRPF
anos-calendário 2007 e 2008, já havia procedimento fiscal em andamento para o
mesmo tributo, anos-calendário e matéria, cujo início se deu em 22/09/2010, não
caracterizando espontânea a referida entrega de declarações.
O ato que determina o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente
inseridos (Parecer CST no 2.716/1984). Afastada a espontaneidade, fica obstada a
entrega da declaração de rendimentos omissa por iniciativa do contribuinte (RIR/99,
art 829):
Art. 829. Vencidos os prazos marcados para a entrega, a declaração só será recebida se
ainda não tiver sido notificado o contribuinte do início do processo de lançamento de
ofício (Lei no 4.154, de 1962, art. 14).

Pelo exposto, verifica-se, cristalinamente, que o primeiro pressuposto para que
se possa admitir a ocorrência da denúncia espontânea não se cumpriu, qual seja, a
tempestividade da denúncia, caindo por terra o argumento do impugnante.
Da aplicação da multa 6. Insurge-se o impugnante contra a cobrança da multa
de ofício sob a alegação de que é abusiva, mas não há como acatar suas alegações.
A multa de ofício com percentual de 75%, aplicada com base no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a devida previsão legal e aplica-se na cobrança de
imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da
gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência,
conforme determina o instrumento legal mencionado, que foi corretamente explicitado
no Auto de infração.
Todos os dispositivos legais mencionados pelo impugnante referem-se a
redução da multa , após o lançamento de ofício, na hipótese de pagamento,
compensação ou parcelamento, com gradações de acordo com o momento do
pagamento, mas trata-se de matéria que não cabe ser apreciada no julgamento, pois
nele a multa aplicada, como visto acima, é a multa de ofício de 75%, a qual
eventualmente poderá ser reduzida, de acordo com o momento processual em que o
contribuinte decida não mais litigar.
Confira-se:
Lei no 8.218/91 Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o
caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para o caso de
parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Da compensação do imposto 7. Quanto ao imposto recolhido em 05/11/2010, no
valor de R$ 3.850,73, trata-se de valor recolhido indevidamente, como já exposto no
item 5 acima, por tratar-se de imposto apurado em DIRPF entregue sob procedimento
fiscal e pagamento realizado após o prazo de vinte dias do início do procedimento
fiscal, de modo que efeito nenhum tem sobre o lançamento de ofício, devendo ser
requerido junto ao órgão local a sua apropriação.
Neste sentido:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, publicada
no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)
CONCLUSÃO
8. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 193 e segs. onde
basicamente repisa as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação; alega a
existência de contrato de parceria agrícola mantido com esposa e filho, que a Receita Federal é
confessa em aceitar os contratos de parceria uma vez que notificou os três envolvidos, que o
contrato com o filho é verbal e restou provado pelas declarações dos vizinhos reforçado pelo fato
de que o filho apresentou declaração de IR em separado; alega também a ocorrência de denúncia
espontânea por ter declarado e pago o imposto ainda sob procedimento fiscal, que a multa
aplicada é abusiva, pede a redução da multa aplicada ou sua redução sobre o valor recolhido, e
que caso não acatadas suas razões os valores já recolhidos sejam devolvidos ou compensados
com o crédito exigido, cita jurisprudência.

É o relatório.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, bem como não traz qualquer nova documentação
que sustente seus argumentos. A menos de algumas referências ao acórdão recorrido, o recurso
voluntário é uma transcrição quase que literal da peça impugnatória.
Assim sendo, os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 16-77.537 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa nos aspectos recorridos, pelos seus próprios fundamentos.
Em especial no que concerne ao ponto central da lide, qual seja, a pertinência ou
não da exigência por parte do Fisco da apresentação de contrato registrado em cartório para
comprovação de parceria na atividade rural, aos fundamentos e conclusões da DRJ acrescento as
considerações seguintes.
O recorrente inicia sua defesa afirmando que a Receita Federal é confessa em
aceitar os contratos de parceria uma vez que notificou os três envolvidos, sem esclarecer
exatamente a que notificação estaria se referindo, se do auto de infração, do acórdão da DRJ ou
alguma outra. Ao que quer que seja que tenha se referido, não lhe resta razão nesse ponto. As
conclusões a que chegou a Fiscalização da Receita Federal são as que estão expressas nas
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-001.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720037/2011-10

descrições constantes do Termo de Verificação Fiscal e do Auto de Infração do qual é parte
integrante, e que constituem o lançamento do crédito tributário objeto da presente lide.
É sabido ser comum o desenvolvimento da atividade rural em regime de economia
familiar, com parceria no trabalho, nas despesas e na distribuição dos resultados entre os
membros da família participantes, mormente na região sul do pais que recebeu imigrantes
europeus para desenvolverem a atividade no campo, os quais, integrando-se à nação, muito
positivamente contribuíram e ainda contribuem para nossa economia e cultura. É também
consenso que essa atividade assim exercida deve ser incentivada e até mesmo protegida,
principalmente no âmbito das pequenas propriedades, e que a mesma costuma pautar-se por um
certo grau de informalidade nas suas convenções particulares.
No caso concreto, da análise da declaração do IR do recorrente tem-se que o
mesmo era no período proprietário de um diversificado patrimônio, entre aplicações financeiras e
imóveis, dentre os quais áreas de terra de razoável extensão, mantendo financiamentos bancários
vinculados à atividade rural, demonstrando desta forma, irrefutavelmente, ser pessoa afeta a
negócios, certamente familiarizada com documentos, registros cartoriais e demais procedimentos
comerciais e fiscais a eles normalmente relacionados. De se observar que no ano autuado, 2007,
em suas propriedades nasceram e foram vendidos mais de 5.000 suínos, o que não é desprezível.
Não obstante a situação descrita, o contribuinte somente apresentou as declarações do IR
referentes aos anos base de 2007 e 2008 após instado a fazê-lo pela Fiscalização no Termo de
Início do Procedimento Fiscal (fl. 3). Intimado a apresentar livro-caixa da atividade rural, notas
fiscais e contratos de compra e de venda, documentos esses que deveria ter de pronto, à
disposição da autoridade fiscal, foi-lhe necessário requerer dilação de 30 dias no prazo para
apresentação dos mesmos (fl. 5).
Nesse contexto, além de legal, conforme já avaliado pela DRJ em seu voto, a
exigência pelo Fisco da apresentação do contrato formal escrito e registrado em cartório para
comprovação da parceria na atividade rural mostrou-se bastante razoável.
Somente para reforçar o já esclarecido pela turma de julgamento da primeira
instância, os pedidos de restituição ou compensação de tributos federais, eventualmente pagos
indevidamente ou a maior, devem ser feitos diretamente à Receita Federal, na forma determinada
por aquele órgão, que tem competência para prestar as orientações necessárias.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital